Tribunal: TJDFT
Processo: 0729601-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729601-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO ROBERTO FIGUEIREDO DUARTE AGRAVADO: HOTEL URBANO VIAGENS E TURISMO S. A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fabrício Roberto Figueiredo Duarte contra a decisão interlocutória do Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, ajuizada pelo agravante em face da Hurb Technologies S.A, indeferiu pedido de antecipação da tutela jurisdicional, consubstanciado em obrigar a parte ré a disponibilizar o serviço contratado com a agravada, qual seja, “pacote (aéreo + hospedagem) Ida e Volta para Portugal com 8 (oito) diárias em quarto duplo ou triplo, sendo 4 (quatro) diárias em Lisboa e 4 (quatro) diárias em Porto, para 4 (quatro) pessoas”, em uma das datas indicadas no pedido já encaminhado à parte requerida (19/09, 13/10 ou 18/10/2022). Subsidiariamente, pleiteia a disponibilização do serviço no período compreendido entre 3/10 a 29/10/2022. Fundamentou, a Magistrada, que “no caso em análise, não obstante os argumentos da parte autora, não é possível a concessão da tutela provisória pleiteada na inicial, pois a medida pleiteada é absolutamente satisfativa, o que seria contraindicado em sede de cognição sumária, sobretudo no caso dos autos, que trata da aquisição de pacote turístico internacional, cuja disponibilização envolve a prestação de diversos serviços, inclusive a cargo de terceiros (transporte aéreo, hotelaria, etc.). Em consequência, não seria razoável deferir o pleito antecipatório, sem oportunizar à parte ré o exercício do contraditório e da ampla defesa. Ademais, não se verifica, nos autos, eventual perigo de dano, de modo que a formação do contraditório, antes da análise da pretensão deduzida pela autora, não terá o condão de ocasionar nenhum prejuízo irreparável ou de difícil reparação. No mais, a questão em análise, aparentemente, pode ser solucionada por meio de um acordo relativo à data em que será disponibilizado o pacote turístico adquirido pelo requerente. Assim, após a citação, as partes poderão pactuar uma data que atenda aos interesses de ambos os litigantes”. O agravante, irresignado, sustenta que, embora ciente de que se tratava de datas flexíveis, adquiriu o pacote turístico de viagem para Portugal – juntamente com a esposa e os pais, um casal de idosos – para celebrar seu aniversário no exterior; que se tratava de um sonho, devidamente planejado e organizado com toda a antecedência necessária. Aduz que, pela propaganda ofertada, o consumidor deveria escolher 3 (três) datas dentro de um período predefinido pela própria empresa, nada tendo se falado acerca de qualquer autorização unilateral das datas da viagem para 2023. Assinala que a agravada afirma agora que o cumprimento das obrigações dependeria de dois fatores, a saber: 1) existência de tarifa promocional; e 2) disponibilidade de hospedagem. Todavia, defende que se cuida de inovação abusiva dos termos do contrato. Pontua que a contratação ocorreu em 20/04/2021 e as 3 (três) datas apontadas foram 13/10/2022, 18/10/2022 ou 19/09/2022. Sustenta que, passados 491 (quatrocentos e noventa e um) dias, ou seja, mais de 1 (um) ano e 3 (três) meses, da data da adesão até a data da propositura da demanda na origem, pode-se afirmar que a agravada teve prazo mais do que bastante para que seus serviços fossem devidamente prestados/fornecidos no tempo e modo ajustados. Requer, assim, seja a agravada compelida a fornecer as informações de data do voo e demais dados de hospedagem, nos moldes e datas convencionadas no pedido no 7246654 – 13/10/2022 ou 18/10/2022 ou 19/09/2022 – no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Subsidiariamente, determinar seja a agravada compelida a escolher livremente uma data no período compreendido entre 3 e 29 de outubro de 2022 para a emissão das passagens e o fornecimento dos vouchers de hospedagem, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). É a síntese do que interessa. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Contudo, em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, nesse exame inicial, observa-se não estarem presentes os requisitos necessários à antecipação de tutela recursal. No caso, não resta evidenciada a probabilidade do direito, nem o perigo de dano grave em decorrência da demora na prestação jurisdicional. Consoante documentos apresentados pelo recorrente em 1a instância, notadamente o de aquisição do pacote turístico (Id 134636176), depreende-se que o contrato celebrado entre as partes envolve o fornecimento de passagem e hospedagem em possíveis três datas escolhidas pelo consumidor, em período maior pré-definido pelo prestador. No caso em análise, o consumidor apresentou as datas de 13/10/2022, 18/10/2022 ou 19/09/2022, como de seu interesse, no período maior ofertado pela agravada, de 01/08/2022 a 30/11/2023, salvo férias e feriados nacionais. Porém, não se extrai, dos mesmos documentos, o procedimento no caso da impossibilidade de o prestador fornecer o serviço contratado nas datas escolhidas pelo consumidor. A informação é essencial para se avaliar a plausibilidade jurídica do pedido, de modo que exige a necessária dilação probatória ou, ao menos, manifestação da requerida. O próprio recorrente afirma que obteve resposta da empresa, na qual é informado que as datas são apenas prováveis, sem obrigatoriedade de observância estrita, havendo possibilidade de transferência da viagem para período próximo do desejado. Confira-se a resposta administrativa da empresa, in verbis: Nós realizamos o agendamento da viagem levando em consideração as datas informadas no formulário e a disponibilidade de aéreo e hotéis que se enquadrem dentro do tarifário promocional. Com isso, nós não conseguimos garantir uma data fixa para nossos pacotes de datas flexíveis, assim como voos diretos, aeroportos, horários ou companhias aéreas específicas, mas sempre tentamos as melhores condições possíveis. Além disso, outros fatores têm impactado a nossa operação. Com o avanço da vacinação e a retomada das viagens, o volume de passageiros mundo afora aumentou de forma expressiva e a malha aérea não conseguiu acompanhar esse crescimento. Além disso, as tarifas das passagens aéreas já sofreram um aumento de 123% em 12 meses (Fonte: IBGE) e, em meio a esse cenário, não estamos encontrando disponibilidade dentro do tarifário promocional para os próximos meses. E, mesmo depois de várias tentativas do nosso time de operações, continuamos esbarrando nessas duas limitações citadas acima. Assim, realmente não conseguiremos seguir com a tratativa que estava sendo realizada no protocolo no 10904447, considerando que não foi possível localizar uma opção de voo de acordo com as suas datas anteriormente informadas. Sendo assim, esse protocolo será encerrado. Sentimos muito em não conseguir lhe auxiliar da forma que gostaria. Portanto, podemos seguir por alguns caminhos: 1 - Sugestão de novas datas para 2023. Nós já realizamos a extensão do seu pacote para o próximo ano. Com a extensão gratuita, você ganhará mais tempo para planejar e organizar a sua viagem. A validade para 2023 seguirá de acordo com a validade original do pacote. Caso deseje prosseguir, é só indicar as novas três datas no formulário de agendamento. 2 - Você também pode converter o valor pago em Hurb Créditos. Eles ficarão disponíveis automaticamente após a escolha desta opção e poderão ser utilizados em nosso site ou app, por mais 12 meses, para que você possa aproveitar qualquer nova oferta que o Hurb venha a realizar. Portanto, se desejar prosseguir desta maneira, você pode solicitar a conversão do valor através da sua Conta Hurb, em “opções de cancelamento” dentro da aba “pedidos”. 3 - Caso não deseje o cancelamento em Hurb Créditos, é possível solicitar o estorno do valor. Neste caso, pedimos que responda o formulário no link a seguir: https://forms.gle/pbzmT9XAYGemgQpq7 Lamento por esta situação, Fabricio. Realmente fizemos de tudo para atender à sua pretensão inicial. No mais, esperamos que esse episódio não abale sua confiança em nossa empresa e que possamos ter uma experiência mais feliz no futuro. Nossa intenção não é que fique um sentimento de insatisfação ou que você perca a credibilidade em nós. Salientamos que encerraremos esse protocolo e caso possua alguma outra dúvida, o contato deverá ser realizado através do chat ou e-mail (duvidas@hurb.com) oficiais (grifamos, id 134636179). Constata-se, por conseguinte, que a empresa apresenta três possíveis soluções para o consumidor, quais sejam: adiamento da viagem para período subsequente, conversão em créditos para utilização em outras viagens ou reembolso dos valores. Neste contexto, em que o contrato celebrado entre as partes apresenta peculiaridades, como tarifa promocional, muitas vezes abaixo da média observada para uma certa localidade e período, não há como se afirmar que o contrato foi descumprido, havendo necessidade de aprofundar a discussão em 1a instância. De mais a mais, é de se reafirmar a fundamentação da Magistrada em 1a instância, segundo a qual a concessão da antecipação recursal possui natureza satisfativa, confundindo-se com o mérito da ação principal. Do mesmo modo, a determinação judicial liminar abarcaria terceiros não envolvidos na lide, tratando-se a agravada de mera intermediadora dos serviços, porquanto a disponibilidade de passagens e reservas, nas datas e locais desejados, depende de outras empresas, notadamente empresas aéreas e hotéis. Por fim, cumpre assinalar que o pedido antecipatório nesta via recursal não envolve a discussão acerca da falha na prestação de serviços apta a ensejar possível condenação por danos morais, tendo em vista que a contratação foi efetivada mais de um ano antes das datas indicadas para prestação de serviços ao consumidor, e a prestadora de serviços quedou-se inerte, sequer prestando informações acerca da impossibilidade de atendimento das datas desejadas pelo agravante, de forma a permitir a adequada organização da viagem pelo grupo do agravante, notadamente por se tratar de pacote turístico internacional em que parte dos passageiros eram idosos. Destarte, corroborando a decisão proferida pela douta Juíza a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator